Tribunal: TJES
Processo: 5004058-12.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004058-12.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ARAUJO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. INTERPRETAÇÃO DA VEDAÇÃO AO RATEIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer (internação compulsória), o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FADEPES).

2. O apelante alega que a condenação viola a tese fixada no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF, pois a legislação estadual que rege o FADEPES permitiria o uso dos recursos para o pagamento de gratificações a membros da carreira, o que configuraria o "rateio" vedado pela Corte Suprema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a destinação de honorários sucumbenciais ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, cujos recursos podem ser legalmente utilizados para o custeio de vantagens pecuniárias da carreira, configura o rateio entre os membros da instituição, vedado pela tese firmada no Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A vedação ao rateio, contida na segunda parte da tese do Tema 1.002/STF, tem o propósito específico de impedir a apropriação individual e a distribuição direta da verba honorária de uma causa como bônus pessoal aos membros da Defensoria Pública.

5. A utilização dos recursos de um fundo institucional, como o FADEPES, para o pagamento de despesas legalmente previstas da própria instituição – incluindo custos com pessoal, como gratificações estabelecidas em lei de carreira – insere-se na esfera da gestão orçamentária autônoma da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, CF/1988). Tal prática não se confunde com o rateio individual vedado, representando, ao contrário, a aplicação de uma receita institucional para cobrir uma despesa institucional.

6. A interpretação restritiva proposta pelo apelante esvaziaria o conteúdo da primeira parte da tese, que assegura o direito aos honorários como forma de fortalecimento da instituição, pois toda aplicação de recursos que, direta ou indiretamente, beneficiasse a estrutura de trabalho e seus membros poderia ser indevidamente enquadrada como rateio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

8.
Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública, ainda que a legislação local preveja a utilização desses recursos para o custeio de vantagens pecuniárias legalmente instituídas para os membros da carreira. 2. A vedação ao 'rateio' de honorários, estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, proíbe a distribuição direta da verba como bônus pessoal aos defensores, não impedindo a utilização de receitas do fundo institucional para o pagamento de despesas de pessoal previstas em lei, o que se insere na autonomia administrativa e orçamentária da instituição."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/1988), art. 134, § 2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11; Lei Complementar Estadual (LCE) nº 55/1994, arts. 59, § 2º, e 59-A; LCE nº 105/1997, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.002 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 14417413) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ARAUJO
em favor de sua filha, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória da paciente em clínica especializada, às expensas dos entes públicos.

Na referida decisão, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FADEPES).

Em suas razões recursais (id. 14417415), o Estado do Espírito Santo não se insurge contra o mérito da obrigação de fazer, limitando sua impugnação à condenação em honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) prevê que os recursos do FADEPES, abastecido pelos honorários, são utilizados para custear vantagens e gratificações pessoais dos Defensores Públicos. Argumenta que tal prática configuraria um “rateio entre os membros da instituição”, o que é expressamente vedado pela tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar sua condenação em honorários.

Devidamente intimada, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 14417422), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004058-12.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ARAUJO, MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (id. 14417413) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Marataízes, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
RITA DE CASSIA PINHEIRO DE ARAUJO
em favor de sua filha, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória da paciente em clínica especializada, às expensas dos entes públicos.

Na referida decisão, o Estado do Espírito Santo foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado (FADEPES).

A controvérsia devolvida a este Tribunal é estritamente de direito e restringe-se a analisar a higidez da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

O apelante não questiona o mérito da obrigação de fazer – a internação compulsória da paciente –, mas tão somente a verba sucumbencial, ao argumento de que sua destinação final violaria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 de Repercussão Geral.

A tese em questão foi assim redigida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Estado do Espírito Santo fundamenta sua apelação na segunda parte da tese, alegando que a legislação local, ao permitir que o FADEPES – fundo que recebe os honorários – custeie gratificações e vantagens pecuniárias a membros da carreira (art. 59, § 2º, e art. 59-A, da LCE nº 55/1994, c/c art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 105/1997), estaria promovendo o rateio vedado pelo Pretório Excelso.

Com a devida vênia, a interpretação conferida pelo ente apelante não pode prevalecer.

A decisão do STF no Tema 1.002 consolidou o reconhecimento da plena autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública (art. 134, § 2º, da Constituição Federal), afastando em definitivo a antiga tese da confusão entre credor e devedor que fundamentava a Súmula 421 do STJ. Ao fazê-lo, a Corte Suprema buscou fortalecer a instituição, garantindo-lhe fontes de receita para seu aparelhamento e para a capacitação de seus quadros.

A vedação ao rateio, nesse contexto, tem um sentido muito claro e preciso: impedir que a verba honorária de uma causa específica seja distribuída diretamente aos membros da instituição como um bônus pessoal ou um acréscimo remuneratório variável, desvirtuando a natureza institucional da receita. O que se proíbe é a apropriação individual do resultado financeiro da sucumbência.

Todavia, a utilização dos recursos de um fundo institucional para o pagamento de despesas legalmente previstas da própria instituição – sejam elas de custeio, de investimento ou de pessoal, como as gratificações estabelecidas em lei de carreira – insere-se na esfera da gestão orçamentária autônoma da Defensoria Pública. Não se trata de ratear a verba honorária, mas de utilizar uma receita institucional para cobrir uma despesa institucional.

Adotar a interpretação restritiva do apelante levaria a uma conclusão ilógica: a primeira parte da tese, que assegura o direito aos honorários, se tornaria letra morta, pois toda e qualquer aplicação dos recursos que, direta ou indiretamente, beneficiasse os membros (como a compra de melhores equipamentos, a melhoria da estrutura de trabalho ou o pagamento de vantagens legais) poderia ser indevidamente enquadrada como rateio. O objetivo da norma é o fortalecimento do órgão, e esse fortalecimento passa, inevitavelmente, pela adequada remuneração e estruturação de seus quadros.

Portanto, a sentença recorrida, ao condenar o Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do FADEPES, não apenas seguiu a literalidade da primeira parte da tese do Tema 1.002, como também aplicou corretamente o espírito do precedente, que visa a robustecer a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)